Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal à realização de exame de histeroscopia.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido proferida sentença, no processo de origem (0721508-43), de procedência do pedido deduzido na inicial, para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de submeter a autora à exame de histeroscopia (ID 68648304).
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir da agravante, ante a perda do seu objeto.
4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.